Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-07.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-07.2019.8.14.0017

APELANTE: JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou ao réu a pena de 29 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa, pela prática de crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), com base em prova documental e testemunhal que indicam sua atuação em organização criminosa especializada no chamado “Novo Cangaço”.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do réu, por suposta insuficiência probatória, conforme defendido pela defesa; e (ii) se a pena aplicada na sentença condenatória deve ser reduzida, de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada foram comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e da investigação policial, que atestaram a efetiva participação do apelante.

4. Em relação à pretensão de absolvição por ausência de provas, observa-se que o robusto conjunto probatório – composto por declarações de vítimas, reconhecimento do acusado e comunicações registradas em dispositivos eletrônicos – confirma a participação do recorrente nos delitos descritos.

5. Quanto ao pedido de redução da pena, reconhece-se que o Juízo de origem, embora tenha fundamentado a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, utilizou patamar máximo, o qual se revela desproporcional frente às circunstâncias concretas, justificando-se, portanto, a redução parcial da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena para 20 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A autoria e materialidade de crimes de roubo majorado e associação criminosa comprovadas com base em prova robusta excluem a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. É cabível a readequação da pena, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, mesmo diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 157, §2º, II e V, §2º-A, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único; CPP, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena total de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial que em 12 de julho de 2018, por volta de 01h20min., da manhã no Município de Santa Maria das Barreiras, os denunciados (...) JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA (...), agindo em concurso e com o emprego de arma de fogo de grosso calibre, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante a utilização de explosivos em desfavor da Agência do Banco do Bradesco, agindo assim praticaram o crime descrito no artigo 155, §4º-A e art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro.

Em análise dos presentes autos, verifica-se que foram realizadas investigações por diversos meios, tendo a autoridade policial logrado êxito em identificar parte do grupo criminoso composto por pelo menos oito indivíduos, os quais fizeram algumas pessoas de reféns, tendo os mesmos se posicionado em frente a Agência do Banco do Bradesco e mediante uso de explosivos, explodiram o cofre da referida agência.

Na ocasião dos fatos, verificou-se que uns dos assaltantes prepararam os explosivos, enquanto os demais integrantes do grupo, efetuaram disparos de arma de fogo de grosso calibre em frente ao Posto de Atendimento, tendo estes o intuito de intimidar a população, pois conforme informado nos autos, estes ordenaram

que os reféns gritassem a todo momento, tentando intimidar e evitar uma ação policial.

Em ato contínuo, os assaltantes após explodirem a Agência e subtraírem os valores em dinheiro que estavam dentro do cofre, estes empreenderam fuga do local rumo a saída da cidade levando dois reféns. (...)

No que tange ao denunciado JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA, conforme informações do autos, o ora acusado era responsável por atuar nos atos executórios, assim como os denunciados RODRIGO e LUAN ESTEFANNINI. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão,
para fim de inclusão em pauta do
plenário virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas por todo o relatório de investigação constante dos autos de inquérito policial, assim como pelos depoimentos colhidos na polícia e em juízo, senão vejamos.

A vítima Yuri de Castro Froes Oliveira, na polícia, declarou que:

“(...) é funcionário da SESPA, lotado no 12° centro regional de saúde, nesta cidade, e no dia 12.07.2018, juntamente com agentes da Secretaria de saúde municipal, seguiu a serviço para a cidade de Santa Maria das Barreiras, onde chegou por volta das 19:30 horas, e hospedou-se em uma casa que serve de apoio aos funcionários da saúde, cujo imóvel se encontra situado nas proximidades do Banco Bradesco e da agência dos correios local; QUE, logo após o jantar, o declarante se recolheu para seu quarto e foi dormir; QUE, por volta de 01:00 hora, o mesmo foi surpreendido por um indivíduo desconhecido, que encapuzado, invadiu a casa e arrombou a porta do seu quarto, armado com um fuzil, mandando ele levantar-se, não esboçar nenhuma reação, ficar tranquilo que nada iria lhe acontecer, pois "eles" só queriam o dinheiro do banco e, sob mira da arma, mandou ele sair do quarto e seguir na direção da rua; QUE, na rua, seu colega de trabalho, motorista ABRÃO, também já estava rendido na calçada, também sob a mira de um fuzil portado por outro homem também encapuzado; QUE, mandaram os dois tirar a camisa, ficarem apenas de short, em seguida perguntaram a quem pertencia uma saveiro que estava estacionada na frente da casa, tendo os mesmos respondido que era da Secretaria de Saúde para quem os dois trabalhavam, ocasião em que pediram as chaves, e dirigiram a mesma até próximo de uma camioneta L200 ou Hilux, de cor branca, que estava mais próximo da agência bancária; QUE, na sequência, os meliantes mandaram eles levantarem as mãos e seguir caminhando vagarosamente pela rua e gritando: refém, refém; QUE, o declarante e seu colega obedeceram e fizerem o que estava sendo mandado, momento em que a essa altura muito tiros já estavam sendo disparados; QUE, na esquina, próximo ao banco, o declarante e seu colega seguiam como escudo para o indivíduo, onde ficaram parados; QUE, nessa oportunidade, o declarante pode perceber que os assaltantes eram em número de pelos menos 08 ou 10, da mesma forma, todos encapuzados; QUE, em dado momento, o declarante percebeu que um dos assaltantes após descarregar o fuzil, estava com dificuldades em destravar ou municiar mesmo, e ficou nervoso, ocasião em que seu comparsa, de forma áspera, disse: "já que tu veio, aguenta" (textuais); QUE, em seguida começou a ocorrer fortes explosões no interior do banco Bradesco, pelo menos cinco explosões e, os bandidos entrando e saindo com malotes e colocando na camioneta branca; QUE, em nenhum momento o declarante e seu companheiro ficaram sem vigilância, quando não era um, era outro que estava nas proximidades; QUE, o declarante presume que eles permaneceram cerca de 25 minutos no banco Bradesco e em seguida se dirigiram ao correios onde efetuaram pelos menos 03 explosões, e, de onde também saíram com malotes, depois das ações no Bradesco e Correios, este último, demoraram cerca de 15 minutos, mandaram o declarante subir na carroceria da camioneta juntamente com uns 05 bandidos, mandaram seu colega ABRÃO agarrar-se ao para brisas e um deles assumiu o volante com os restantes na cabine e, sempre atirando para o alto, tanto os que estavam na cabine como os que estavam na carroceria junto com o declarante, atiravam sem parar; QUE, em nenhum momento o declarante percebeu movimentação de policiais, e um dos bandidos sempre falando para ter cuidado com as esquinas; QUE, os meliantes seguiram pela estrada de acesso a Redenção e Conceição e, cerca de 05 minutos depois, quando acabou o asfalto, rodaram cerca de 100 metros, diminuíram a velocidade e mandaram ele saltar com o carro em movimento, o qual pulou e chegou a cair assim como seu companheiro; QUE, os dois retornaram a pés para a cidade e quando chegaram na casa de apoio, encontraram dois policiais, os únicos do destacamento que passaram a fazer perguntas sobre o ocorrido para os mesmos; QUE, o declarante afirma que em nenhum momento ouviu os assaltantes se referir a algum nome pessoal deles. (...)”

A testemunha Alécio Janunes Neto, Delegado de Polícia Civil, afirmou, em Juízo, que o réu integrava o grupo criminoso que realizou o roubo, declarou que presidiu as investigações referente ao roubo apurado nos presentes autos; que houve a apreensão de um celular de outro denunciado de prenome Adriano; que houve autorização para a extração de dados do aludido celular, em que puderam identificar um grupo de
WhatsApp
direcionado para a prática de roubos na modalidade “Novo Cangaço”, o qual continha diversas mensagens inerentes a roubos na referida modalidade, inclusive o roubo ocorrido em Santa Maria das Barreiras e objeto do presente feito; declarou, ainda, que o grupo criminoso atuava em Pacajá, Marabá, Tucumã, afirmando, sem sombra de dúvidas, que o réu participou da empreitada criminosa e que o mesmo integrava o grupo de
WhatsApp
mencionado, inclusive, em certa ocasião, enviou uma fotografia de sua filha, o que teria confirmado a identidade do réu; que o réu estava no grupo com alcunha de “James” e que pode afirmar, com absoluta certeza, que “James” é o réu Janison, tendo em vista que realizaram investigação detalhada a qual concluiu que, de fato, o réu Janison integrava grupo em questão e que ele participou ativamente dos atos executórios do roubo objeto do feito.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Como bem ressaltado na sentença condenatória:

“Não merece acolhida a alegação de que a simples participação em grupo não vincula o réu aos crimes, tendo em vista que o réu integrava o grupo de whatsapp restrito, o qual continha mensagens relevantes acerca de empreitadas criminosas, não sendo razoável que uma associação criminosa, voltada para a prática de roubos na modalidade “novo cangaço”, admita pessoas estranhas, totalmente aleatórias, sem nenhum vínculo, em seus grupos de whatsapp, muito menos observadores ou simpatizantes.

Ademais, conforme as provas dos autos e o depoimento do Delegado de polícia que presidiu as investigações, ouvido em Juízo, havia também conversas no celular apreendido referente ao crime de roubo objeto do presente feito.

Ressalte-se, por oportuno, que, diante do cenário probatório apresentado nos autos, ressai que é irrelevante para efeitos penais se o membro do grupo interagia nos grupos restritos da associação criminosa, ou que o fazia poucas vezes.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que o réu não integrava o grupo, já que houve, como ressaltado, o envio da fotografia de uma criança, que, após as investigações, ficou constatado que seria ISABELLE, que seria a filha do réu (vide IDs nº 66788986-fl 05 e 66788987-fls. 01 e 02), tendo um outro participante do grupo de prenome MANOEL, “Mmm”, inclusive comentado, na referida postagem: “ela é minha princesa mato qualquer um por ela é meu amor isabelle”, demonstrando, dessa forma, conhecimento e intimidade com a criança, pelo que, como dito alhures, não resta dúvidas neste juízo acerca da participação do réu no grupo em questão e no roubo objeto do presente feito, bem como quanto ao delito de integrar associação criminosa, em virtude do farto acervo probatório arrebanhado aos autos.

O réu alegou em juízo que a fotografia em questão poderia ter sido retirada das redes sociais, entretanto não comprovou que alguém agiu para prejudicá-lo dessa forma, ou que a postagem em questão seria fraudulenta no grupo de whatsapp, muito menos o comentário de um outro integrante do grupo, nos termos do art. 156, do CPP. Inclusive, como já mencionado, um dos membros comentou acerca da aludida foto, demonstrando intimidade e conhecimento da criança. (...)”

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Neste ponto,
assiste parcial razão à defesa
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Passamos a dosar a pena do réu, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal,
quanto ao delito de roubo
.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em um contexto de roubo a uma agência bancária, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local. Antecedentes não maculados, de acordo com a súmula 444, do STJ; sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia total roubada foi recuperada. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Impende mencionar que, a despeito da existência de outros registros criminais na certidão de antecedentes criminais do réu, nenhum deles será utilizado para maus antecedentes (e nem reincidência), tendo em vista que o item 1 refere-se a uma execução provisória, cujo processo que deu origem encontra-se em grau de recurso, portanto não houve trânsito em julgado; os itens 2 e 3 referem-se a cartas precatórias; os itens 4,5 e 6 referem-se a ações penais em andamento, o 7 refere-se a um pedido de prisão preventiva e o item 8 refere-se aos presentes autos.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbramos nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu restringiu a liberdade de algumas vítimas, exsurge que há de incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumentamos a pena em metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo e fixando a pena deste delito em
25 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Deixamos de aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-B, do CP, tendo em vista que ainda não estava em vigor à época do crime. Tendo em vista a situação econômica do réu, fixamos cada dia-multa na base de 2/30 do salário-mínimo vigente no País, ao tempo do fato delituoso.

Passamos a dosar a pena do réu,
quanto ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP
.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de uma associação criminosa, com o fito de praticar crimes de roubo contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais. Antecedentes não maculados, com observância da súmula 444 do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas e na população local. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Impende mencionar que, a despeito da existência de outros registros criminais na certidão de antecedentes criminais do réu, nenhum deles será utilizado para maus antecedentes (e nem reincidência), tendo em vista que o item 1 refere-se a uma execução provisória, cujo processo que deu origem encontra-se em grau de recurso, portanto não houve trânsito em julgado; os itens 2 e 3 referem-se a cartas precatórias; os itens 4,5 e 6 referem-se a ações penais em andamento, o 7 refere-se a um pedido de prisão preventiva e o item 8 refere-se aos presentes autos.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 3 anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação criminosa em questão, assim como que o grupo se utilizava de armas de grosso calibre de uso restrito, aumentamos a pena em 1/2, perfazendo a pena deste delito em
4 anos e 6 meses de reclusão
.

Aplicamos as penas cumulativamente, em virtude do concurso material entre os crimes, perfazendo e tornando definitiva a pena em 29 anos e 6 meses de reclusão e em 900 dias-multa
.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 33 e seus parágrafos do CP e art. 387, § 2º, do CPP.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente nos patamares máximos dos crimes de roubo e associação criminosa
,
por considerar desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade do réu, circunstâncias e consequências do crime)
. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias, em obediência à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em que pese a correta análise das circunstâncias judiciais,
tenho que se faz necessária a redução das penas-base impostas ao réu
– mas não ao patamar mínimo legal – eis que o patamar máximo estipulado pelo magistrado
a quo
revela-se
deveras desproporcional,
diante da presença de apenas três circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

-
Crime de roubo (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, incisos I e II, do CPB)

Na
1ª fase,
de acordo com a análise feita por ocasião da sentença condenatória, aqui ratificada, e levando em conta a fração de 1/8,
fixo a pena-base do réu em 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
.

Inexistentes atenuantes e agravantes.

Mantenho o aumento de 1/2 (metade) fixado pelo juiz, em face das majorantes do concurso de pessoas (em torno de 08 a 10 agentes) e da restrição da liberdade das vítimas (em torno de 45 a 50 minutos), levando a pena ao
quantum
de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, conservo, igualmente, a fração de aumento de 2/3 (dois terços) relativa à causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, incisos I e II do CPB, levando a pena à quantia
definitiva e final
de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

-
Crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CPB)

Na
1ª fase,
de acordo com a análise feita por ocasião da sentença condenatória, aqui ratificada, e levando em conta a fração de 1/8,
fixo a pena-base do réu em 02 (dois) anos de reclusão
.

Inexistentes atenuantes e agravantes.

Mantenho o aumento de 1/2 (metade) fixado pelo juiz, em face de se tratar de quadrilhar amada (armas, inclusive, de grosso calibre), levando a pena à quantia
definitiva e final
de
03 (três) anos de reclusão,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Em razão do
concurso material
entre ambos os crimes, chega-se à
pena total
de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena do réu, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024